Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711401-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SERGIO ELIAS COURI IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA APCÍV 0723157-25.2019.8.07.0001 D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SÉRGIO ELIAS COURI, no qual, após judiciosa argumentação, pugna pela declaração de nulidade dos v. Acórdãos n. 1.298.191, 1.317.255 e 1.327.920, todos oriundos da egrégia 8a Turma Cível. Com efeito, analisando os autos, verifica-se que, muito embora o impetrante aponte ato coator do eminente Relator, os recursos já foram julgados pelo respectivo Órgão Colegiado, no caso, a Egrégia 8a Turma Cível. Logo, caso haja ato coator, este seria do Órgão Colegiado, pois já julgados os respectivos recursos. A propósito, de acordo com o art. 21, II, do RITJDFT: “Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: (...) c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios;” Ressalte-se que a exceção prevista no art. 13, I, “c”, do RITJDFT, que diz respeito ao art. 21, II, do mesmo diploma legal, refere-se exatamente a hipótese de ato do Relator, o que, como visto linhas volvidas, não é a hipótese dos autos, pois já julgados os recursos impugnados pelo Egrégio Colegiado. Corroborando a tese supra, peço vênia para destacar trecho de brilhante Decisão monocrática da lavra do eminente Desembargador ALFEU MACHADO, nos autos do Mandado de Segurança n. 07304700620208070000 – do Conselho Especial - 08/09/2020, na qual fundamentou: “De início cumpre estabelecer que a competência para julgamento do presente mandado de segurança é deste Conselho Especial, nos termos do art. 13, I, 'c', do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, pois impetrado contra acórdão proferido pela 2a Turma Cível. Estabelecida a competência deste Conselho Especial, destaco, (...)” (Destacou-se) Desse modo, conclui-se que falece competência a esta Câmara Cível para processar e julgar o presente mandamus. Isso posto, declaro a incompetência da Câmara para processar e julgar o presente Mandado de Segurança, razão suficiente e bastante para, prestigiando-se os princípios da celeridade e da economia processual, determinar a redistribuição do processo ao Egrégio Conselho Especial, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator